Tribunal: TJMT
Processo: 1009769-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009769-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), JULIANA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.674.321-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – PROVAS HARMÔNICAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– VIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
3.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO À APELANTE JULIANA –
IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
EM PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Diante dos elementos colhidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais, que comprovam a apreensão de entorpecentes na residência em que se encontravam os apelantes, juntamente com anotações atinentes a movimentação do tráfico de drogas, impossível a absolvição.

2.

O crime de Associação para o Tráfico tem como requisitos indispensáveis a estabilidade e a permanência na associação. Não havendo provas robustas nos autos quanto à existência desses requisitos, faz-se necessária a absolvição dos apelantes. Enunciado Orientativo no 5 TCCR/TJMT.

3.

Não se aplica a
benesse
prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, quando não se verifica a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, diante das evidências de que a apelante se dedica a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gustavo Henrique dos Santos Maidana
e
Juliana Barbosa de Souza,
contra a sentença anexada sob ID. 158582825, em que foram condenados como autores do crime de
Tráfico de Entorpecentes e Associação para Tal Fim
(art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006), à
pena total
, respectiva, de
10 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.633 dias-multa
; e
8 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
1.200 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 158582854), buscam a
absolvição
dos crimes a que foram condenados por ausência de prova da traficância e da perenidade da associação ou,
alternativamente
, a aplicação da
benesse
do
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, à apelante Juliana.

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 158582858).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, assim apresentando o sumário de seu entendimento.

(ID 164476655).

“Sumário:
Apelação Criminal – Condenação por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – Irresignação defensiva.
1. Absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico
– A defesa sustenta que as provas de autoria são insuficientes, destacando que a casa em que a droga foi localizada não pertencia aos acusados – Sem razão – Depoimentos policiais se mostraram firmes e coesos, no sentido de que a residência objeto de busca pertencia aos apelantes – Ausência de demonstração de qualquer macula quanto aos relatos dos militares – Versão defensiva que não tem respaldo nas provas dos autos – Condenação que deve ser mantida.
2. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4, da Lei 11.343/06 à acusada Juliana
- Inviabilidade – As provas dos autos demonstram a dedicação da ré a atividades criminosas – Acusada e seu comparsa agiam sob as ordens do grupo criminoso ‘comando vermelho’ – Associação criminosa que impede a aplicação da majorante almejada - Caderno de anotações que demonstram que os apelantes se dedicavam ao crime – Condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante – Precedentes - Requisitos do art. 33, §4o , da Lei Antidrogas não preenchidos –
Pelo desprovimento do recurso.
(Destaque Original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 7.4.2022, por volta das 7h01min, na residência localizada Rua P, no 28, Quadra 25, Bairro Paiaguás 3, Rondonópolis/MT,
Gustavo Henrique dos Santos Maidana
e
Juliana Barbosa de Souza
, guardavam em depósito 2porções, perfazendo a massa de 69,97g de substância entorpecente tipo maconha.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas,
Gustavo Henrique dos Santos Maidana
e
Juliana Barbosa de Souza
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas.

Diante desse cenário, ambos foram denunciados nas sanções dos delitos de
Tráfico de Entorpecentes e Associação para Tal Fim
(art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condená-los

Joseane
nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes e Associação para Tal Fim
(art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006), que resultou na imposição das penas informadas no relatório.

Neste grau de jurisdição buscam a reforma da sentença, para que sejam absolvidos das condenações de ambos os crimes. Alternativamente, a apelada
Juliana
requesta a aplicação da especial diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Assim, passo a análise dos pedidos.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 158582747 – Pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID. 158582747 – Pág. 4/9); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 158582747 – Pág. 18/20); Anotações Apreendidas (ID. 158582747 – Pág. 47/51 e 78/108); Laudo Pericial de Constatação Preliminar (ID. 58582747 – Pág. 71/72); Laudo Definitivo (ID. 158582781), os quais atestam a apreensão de
69,97g

de maconha
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos Investigadores da Polícia Civil
Adriano Ferreira de Souza
e
Alezandro Pereira da Silva
.

O Policial Civil
Adriano Ferreira de Souza
, ao ser ouvido em juízo, informou que a Delegacia estava investigando o casal, pois havia informações de o apelante
Gustavo
estava realizando a distribuição de entorpecentes na cidade de Rondonópolis e Guarantã do Norte, sendo, inclusive, uma das lideranças do tráfico na cidade de Guarantã, fazendo a gerência e distribuição.

Esclareceu que diante da confirmação de que o apelante
Gustavo
fazia a gerencia do tráfico na cidade de Guarantã, estando distribuindo inclusive na cidade de Rondonópolis, sendo auxiliado pela sua esposa
Juliana,
a qual ficava incumbida de realizar as anotações, foi identificada a residência do casal e deflagrada a operação para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão.

Disse que no dia de deflagração da operação, foi feita buscas na residência do casal, sendo localizada 2 porções de maconha. Que no momento da abordagem o apelante
Gustavo
quebrou o seu aparelho celular, conduta típica de membros de organizações criminosas -. Ainda foi localizado um caderno com anotações de distribuição de drogas, com valores expressivos.

Ainda, o Policial Civil
Alezandro Pereira da Silva,
relatou em juízo que estavam recebendo informações da Delegacia de Guarantã do Norte que o casal
Gustavo e Juliana
estavam guardando dinheiro ou substância entorpecente pertencentes à organização criminosa atuante naquela cidade, havendo, ainda informação de que o apelante
Gustavo
era uma liderança da
facção criminosa
,

assim passou-se a realizar investigações para localizar a residência, sendo deflagrada operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Que ao adentrar a residência, o apelante
Gustavo
teria gritado
“a casa caiu”
e quebrou o celular, uma atitude de quem é faccionado do
Comando Vermelho
para ocultar provas. Em buscas na residência, foram localizadas duas porções grandes de maconha, anotações referentes ao tráfico de drogas, máquina de cartão.

Esclareceu que foram localizados materiais de construção, sendo que estavam investindo o dinheiro do tráfico na reforma da residência segundo residência pertencente ao casal.

A testemunha
Rozineide da Silva,
foi ouvida em caráter abonatório, nada esclarecendo sobre os fatos, porém, informou ao juízo que a apelante Juliana percebia o valor de R$ 1.600,00 como camareira no Motel Elite.

Inquirido, o
apelante Gustavo
negou a autoria delitiva, aduzindo que a residência pertencia ao seu irmão e apenas estava dormindo no local a pedido dele, que estava viajando, assim, desconhecia a existência das anotações e da substância entorpecente.

No mesmo sentido, a
apelante Juliana
, a qual também negou a autoria delitiva, afirmando que a residência pertencia ao seu cunhado e que em buscas em sua casa, localizada em outro endereço, nada foi encontrado, aduzindo que não tem envolvimento com o tráfico de drogas. Relatou que pediu para seu marido não se envolver com o s irmãos, os quais tem problemas com a polícia.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Principalmente porque os depoimentos dos policiais vêm em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, as anotações acerca da traficância.

Ressalte-se que houve investigação prévia para a localização da residência em que o casal estava residindo, sendo constatado aquele endereço (do mandado de apreensão) como o atual, motivo pelo qual foi realizado buscas no local, não podendo ser alegado que apenas estavam pernoitando na residência.

Tem-se também a informação de que a reforma realizada pelo casal em uma das residências não condiz com os rendimentos por eles percebidos. Segundo os policiais, a reforma era de grandes proporções, trazendo luxo à residência, porém, a renda informada pela apelante Juliana era de R$ 1.600,00, e, ainda segundo a testemunha ouvida, o apelante
Gustavo
era vendedor de tapetes, ou seja, não teriam condições de realizarem tal obra, a não ser através de dinheiro ilícito advindo do tráfico de entorpecentes, que segundo as anotações apreendidas movimentavam valores expressivos.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que os
Apelantes
tinham em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
havendo como se acolher a pretensão
Absolutória ou Desclassificatória
.

Noutro ponto, no que se refere ao
crime de Associação para o Tráfico
, pressupõe para a sua caracterização, além do vínculo entre os agentes, o dolo específico, ou seja, o
animus associativo.

Nesse sentido o
Enunciado Orientativo no 5 da TCCR/TJMT:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

Nesse sentido, não basta a simples vontade de agir em concurso com outra pessoa, de forma eventual,
pois a
associação
tipificada como crime autônomo não se confunde com a mera coautoria. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de
associação
, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de
associação.

Para lastrear eventual condenação pelo crime de
associação
para o tráfico é indispensável prova robusta, não havendo qualquer investigação a apontar a existência de uma organização perene e estável, com divisão de tarefas a apontar possível vinculo associativo entre os apelantes
,
mesmo porque os policiais apesar de apontarem informações previas, não souberam informar a
quanto tempo
eles estariam atuando na distribuição de entorpecentes.

Como se vê, não resta demonstrado a existência, entre os
apelantes
(
marido e mulher
), de uma verdadeira sociedade criminosa voltada para a prática da mercancia de entorpecentes, organizada e duradoura. Na espécie, os indícios apontam - tão somente - para a convergência ocasional de vontades para o cometimento do delito, configurando mera coautoria.

As notícias trazidas pelos militares,
per si
, são mesmo insuficientes para a condenação, sendo de rigor a
reformar a sentença para operar a absolvição
, nos termos do art.
386
, inc. VII do
CPP
.

Posteriormente, a defesa a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas.

Contudo, o pedido não cabe acolhimento, porque a
benesse
é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual”
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

In casu,
v
erifica-se que o Juízo singular afastou a incidência da
benesse
por entender que a apelante se dedica a
atividades criminosas.
Vejamos:

(...) O reconhecimento de que a associação estável e permanente, não era esporádica, não era ocasional, e que ela se dedicava, juntamente com o Gustavo às atividades criminosas, invalida a aplicação do §4o do art. 33, da Lei no 11.343/06. Para a pessoa ter o tráfico privilegiado ela precisa preencher os quatro requisitos do § 4o, e eu reconheço aqui que ela se dedicava-se a atividades criminosas, assim, junto com o Gustavo. (...)

De fato, há provas nos autos, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares, de que a Apelante fazia a contabilidade do tráfico de drogas, auxiliando seu marido na distribuição dos ilícitos, sendo grande parte de seu rendimento advindo do tráfico ilícito, vez o dinheiro adquirido estava sendo empregado na reforma de uma das residências do casal

Sobre o tema cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. A propósito, do STJ:

“(...)
1. In casu, o entendimento do acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior firmada no sentido de que a elevada quantidade de droga, circunstância do delito que pressupõe a dedicação à atividade criminosa, revela-se suficiente a afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. Na hipótese, além da elevada quantidade de entorpecentes, foi encontrada uma balança de precisão na residência do acusado, além de depoimentos dos policiais que afirmaram tratar-se de conhecido ponto de venda de drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1437929 MG 2019/0029607-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020). Destaquei

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime dedicasse a
atividades criminosas
, circunstância evidenciada pelos depoimentos dos policiais
militares.

Por todo o exposto, em parcial
sintonia
com o parecer
, dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Gustavo Henrique dos Santos Maidana
e
Juliana Barbosa de Souza
, tão somente para
absolvê-los
do crime de
Associação para o Tráfico (
art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06
), com fulcro no art. 386, III, do CPP,
remanescendo
o crime de
Tráfico de Drogas
com pena respectiva de
6 anos e 9 meses
de
reclusão
, no regime
fechado
, e o pagamento de
680 dias-multa
; e
5 anos
de
reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023